Tribunal: STF
Processo: HC 266808
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Pereira do Nascimento, em favor de Ailton Oliveira da Silva, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1048242/SP.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AILTON OLIVEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em decorrência do julgamento da apelação criminal n. 1500819-52.2023.8.26.0616 (fls. 2-7). 
Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos à pena total de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, por infração ao artigo 121, § 2º, incisos V e VII, combinado com o artigo 14, inciso II, e ao artigo 157, § 2ºA, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal (fls. 33- 34). 
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (fls. 35-40). 
Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para: (i) reduzir a penabase do delito de homicídio, afastando a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, da culpabilidade; (ii) aplicar a fração máxima de 2/3 pela tentativa; e (iii) ajustar o cálculo da pena do roubo, por suposto erro material (fls. 2-6).

O habeas corpus não foi conhecido em 19.12.2025. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.
Neste writ, requer “seja reduzida a pena do Paciente nos moldes supramencionados, por fim o deferimento do pedido do presente writ para manutenção dos efeitos liminares, como medida de Justiça!”
É o relatório.
Decido.

Como registrei no HC 233.266, impetrado pelo impetrante em favor do ora paciente, esta Corte não tem competência para rever, diretamente, decisão monocrática proferida por Ministro do STJ.
É que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, sobretudo porque o prazo ainda está aberto e não há emergencialidade no pedido.
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente